Tribunal: TJBA
Processo: 8120745-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8120745-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: E. I. C. D. M. S. e outros

Advogado(s): DAVI PINHEIRO DE MORAIS

APELADO: BOA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA e outros

Advogado(s):SANDRO PIRES BATISTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM TEA. NEGATIVA DE COBERTURA DE ACOMPANHANTE ESCOLAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em face de operadora de plano de saúde, em razão da negativa de custeio de acompanhamento escolar para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Na origem, o juízo entendeu que a recusa não incidiu sobre tratamento multidisciplinar, mas exclusivamente sobre o acompanhamento escolar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a recusa da operadora de plano de saúde em custear assistente terapêutico escolar constitui ato ilícito ensejador de dano moral.

III. Razões de decidir

A relação é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive o regime de responsabilidade objetiva do art. 14. Todavia, a recusa do acompanhamento escolar não configura conduta ilícita, pois não integra o rol de obrigações do plano.

O Decreto nº 8.368/2014 e a Lei nº 12.764/2012 atribuem à instituição de ensino a responsabilidade pela disponibilização de acompanhante especializado, não sendo obrigação contratual da operadora de saúde.

Não houve negativa de tratamento multidisciplinar, tampouco demonstração de agravamento clínico ou interrupção de terapias essenciais, não se evidenciando violação a direito da personalidade.

A negativa de cobertura, fundada em interpretação razoável e respaldada na legislação, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, §§ 1º e 2º; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8021624-90.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 13.05.2020.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8120745-15.2024.8.05.0001, em que figura como apelante E. I. C. D. M. S. , e como apelada BOA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA .

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239